Tribunal: TJMT
Processo: 0026981-92.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026981-92.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), NABIL MUSTAFA FARES ME (AGRAVADO), NABIL MUSTAFA FARES - ME - CNPJ: 04.360.503/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA REITERADA SOBRE AS QUESTÕES –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE SEGUIDA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – OCORRÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1- Se não bastasse a jurisprudência pacífica sobre o tema, não se pode olvidar que é de conhecimento basilar que o art. 485, inciso III, § 1.o do Código de Processo Civil autoriza o Juiz extinguir o feito sem apreciação do mérito quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que promova sua intimação pessoal para a falta em 05 (cinco) dias. No caso concreto, o Advogado do Recorrente foi intimado por meio do DJE e permaneceu inerte. O Apelante foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito e quedou-se silente. Sentença mantida.

2- Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na
hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0026981-92.2014.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
em virtude da decisão de Id. 25470464, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

O Recorrente pugna pela reforma do
decisum
, sob a tese de que não foi intimado para dar andamento ao processo. Também alega que pelos princípios da economia e da celeridade processual, a sentença singular deve ser reformada com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Por não ter sido formada a angularidade processual, dispensada a intimação do Recorrido para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020